Tribunal: TJBA
Processo: 8112694-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8112694-49.2023.8.05.0001 Apelante: Renilson Daniel Lopes da Silva Defensor Público: Marcus Vinícius Lopes de Almeida Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcos Santos Alves Peixoto Procuradora de Justiça: Lícia Maria Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVA ROBUSTA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Renilson Daniel Lopes da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, do CP, com reprimenda fixada em 5 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto. A condenação decorreu da prática de roubo qualificado por concurso de pessoas, com base em reconhecimento da vítima e apreensão da res furtiva na posse do agente. II. Questão em discussão 1. Análise da preliminar de nulidade do reconhecimento da autoria delitiva, ante suposta inobservância do art. 226, do CPP. 2. Verificação da suficiência probatória para a manutenção da condenação penal. III. Razões de decidir 1. A preliminar de nulidade baseada na inobservância do art. 226 do CPP não prospera, porquanto tal dispositivo possui caráter orientador, não ensejando nulidade absoluta. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento não invalida o ato quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. No caso, além do reconhecimento inequívoco da vítima em sede administrativa e judicial, há depoimentos consistentes dos policiais civis que localizaram o apelante na posse da motocicleta roubada, reforçando a autoria do delito. 3. A tese de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto robusto de provas, composto por declarações testemunhais, reconhecimento formal e prisão em flagrante na posse da res, sendo plenamente válida a condenação com base nesse acervo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não enseja nulidade do ato de reconhecimento quando corroborado por outras provas colhidas judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." "2. É válida a condenação fundada em conjunto probatório idôneo, especialmente quando há reconhecimento direto pela vítima e apreensão da res furtiva na posse do acusado." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 208.170/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 13.10.2011; TJBA, APL 0067038-31.2011.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, DJe 08.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8112694-49.2023.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data de julgamento no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator